Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-43.2023.8.11.0028
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000774-43.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRA FRANCISCA DE PAULA ALMEIDA - CPF: 895.248.611-00 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. SUSPENSÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória. Quando não há especificação das provas a serem produzidas em audiência de instrução, é dispensável a realização do ato e a lide pode ser julgada de forma antecipada.

2. Os serviços públicos devem ser presados de forma continuada e sua interrupção, sem amparo legal, configura conduta ilícita.

3. A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço público essencial, tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros aborrecimentos decorrentes existentes.
A suspensão no fornecimento de energia elétrica em residências ocasiona prejuízos significativos, como passar noites as escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, justificando a condenação do dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Condenação por danos morais no valor de
R$3.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5. Recurso conhecido e improvido.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%sobre o valor da condenação
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000774-43.2023.8.11.0028

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
CIRA FRANCISCA DE PAULA ALMEIDA

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

CIRA FRANCISCA DE PAULA ALMEIDA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 176692794. Julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada consistente na falha da prestação do serviço de energia elétrica, que privou a parte reclamante do serviço essencial por quase 3 dias, de forma ininterrupta, sem justificativa plausível. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 176692795. Arguiu a preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido realizada audiência de instrução. Sustentou que não praticou ato ilícito, pois não houve interrupção do serviço pelo prazo indicado na
petição inicial, mas apenas oscilações que não ultrapassam o prazo máximo previsto na Resolução da ANEEL. Asseverou que a parte reclamante não apresentou provas de suas alegações. Argumentou que não há se falar em dano moral indenizável. Postulou a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 176693251.Afirmou que sua unidade consumidora foi privada do serviço de energia elétrica em mais de uma oportunidade, somando 196 horas sem o fornecimento do serviço essencial, o que configura ato ilícito pela parte reclamada, mormente porque o restabelecimento não observou o prazo estipulado pela Resolução da ANEEL. Asseverou que
a situação vivenciada lhe causaram
danos que são passíveis de indenização. Requereu seja negado provimento ao recurso interposto

pela parte reclamada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Julgamento antecipado da lide.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, nota-se que na audiência de conciliação (ID 176692791) as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante).

Porém, analisando essas peças, observa-se que não houve pedido específico com a identificação do fato controvertido, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Destaco que o pedido genérico de produção de prova testemunhal não vincula o juízo ao seu acatamento, considerando que o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele apreciar a necessidade ou não da realização de audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR AFASTADA. A descrição de fatos para justificar procedimento ilegal causador de prejuízos de ordem material, sem nenhuma indicação concreta sobre o dano efetivamente ocasionado, somado ao pedido genérico de produção de provas, autoriza o julgamento antecipado da lide. A necessidade da produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento, sem ela, acarrete cerceamento de defesa. (...) (TJ-SC - Apelação
Cível :
AC 2012.051283-2, Primeira Câmara de Direito
Comercial Julgado, relatora Janice Goulart Garcia
Ubialli
, julgado em 12 de
Junho
de 2013).

Para que houvesse cerceamento de defesa, a parte reclamada deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência
de instrução
porém, manteve-se inerte.

Assim, não há como reconhecer o alegado cerceamento de defesa.

Continuidade dos serviços públicos.

Nos termos do art. 175, IV da Constituição da República, os serviços públicos devem ser prestados de forma continuada, sendo sua regulamentação infraconstitucional efetivada através do art. 6º, § 1º da Lei nº 8.987/95.

Assim, a simples interrupção dos serviços públicos sem causa prevista por lei, enseja conduta ilícita por parte das concessionárias.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a residência da parte reclamante foi privada do serviço essencial em mais de uma oportunidade, e em uma delas ficou quase 2 dias sem o fornecimento de energia elétrica (protocolo 46865500).

Vale destacar que nenhuma outra prova foi produzida que pudesse fragilizar este conteúdo probatório, tampouco que demonstrasse que a interrupção do serviço foi ocasionada por situação emergencial ou caso fortuito, de modo que não se aplicam à situação noticiada pela parte reclamante os prazos estabelecidos pelo art. 362 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

No caso concreto, incumbia à parte reclamada, que tem condições técnicas para tanto, apresentar provas incontestes a fim de desconstituir a versão autoral dos fatos (art. 373, II do CPC),
contudo deixou de fazê-lo, tendo apresentado somente as telas de seu sistema que são documentos frágeis diante do contexto dos autos.

Com isso, encontra-se caracterizada a conduta
ilícita
da parte reclamada.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honra subjetiva
, quando se reporta ao sofrimento suportado.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no
que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto aspessoas jurídicaspodem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim,
a falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial
, como é o fornecimento de
energia elétrica
, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode provocar toda sorte de inconvenientes e prejuízos, como passar noites as escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, como geladeira e, consequentemente, levar à perda de alimentos perecíveis.

Neste sentido:

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS
MATERIAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. Hipótese em que a parte autora alega que seu serviço de energia elétrica restou suspenso pelo período de 05/12/13
à
09/12/13.
Argüiu
que obteve prejuízo de ordem moral e material, sendo este
ultimo
causado em razão da suspensão do serviço, tornando impróprio para consumo os alimentos perecíveis que a parte autora acondicionava em sua geladeira e freezer na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). O dano material restou comprovado através das fotos trazidas à lide à fl. 12, bem como os depoimentos das testemunhas acostado aos autos às fls. 13/14, onde estas afirmaram que os alimentos perecíveis, da parte autora, acondicionados em geladeiras e freezer perderam-se na sua totalidade devido
a
falta de energia elétrica. Dentre um juízo de equidade, com base no art. 6º da lei 9.099/95, determino a restituição do dano material na proporção de 50% do valor postulado em sede de inicial, ou seja, na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Mantendo os demais termos da sentença. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005062849, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 14/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/10/2014)

Em exame do caso concreto, nota-se que a impossibilidade de uso da
energia elétrica
na residência da parte reclamante é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva.

Isto porque, a impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
, angústia e ansiedade.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (suspensão indevida do serviço de energia elétrica), tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$3.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (R$3.000,00).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023